Tribunal: TJSP
Processo: 1010071-31.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010071-31.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargada NEUSA CONCEIÇÃO ESPÓSITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010071-31.2013.8.26.0053/50000 -Voto no
2
VOTO No 17.131 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010071-31.2013.8.26.0053/50000
No NA ORIGEM: 1010071-31.2013.8.26.0053
COMARCA: São Paulo (8a Vara da Fazenda Pública)
EMBARGANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
EMBARGADA: NEUSA CONCEIÇÃO ESPÓSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS
AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/02 do incidente)
opostos pela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV contra v. acórdão de
fls. 242/254, que, em votação unânime, retificaram o v. acórdão de fls.
170/181 para dar parcial provimento ao recurso da SPPREV e parcial
provimento ao reexame necessário, mantendo-se o não conhecimento do
recurso da autora.
Alega a embargante, em suma, que o v. acórdão apresenta
omissão, pois deixou de se manifestar, em sede de retratação, acerca do Tema
396.
É o breve relatório.
Os presentes embargos de declaração foram interpostos na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, e se referem a v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010071-31.2013.8.26.0053/50000 -Voto no
3
também proferido na vigência de mencionado diploma legal.
Conforme se verifica do relatório do v. acórdão ora
embargado, a demanda em análise diz respeito à expediente da E.
Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, que
devolveu os autos à esta Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido, na forma
disciplinada pelo atual art. 1.040, inciso II do CPC/2015, tendo em vista o
recente julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905, STJ) e o
julgado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947/SE, em
repercussão geral (TEMA 810/STF), conforme fls. 236/238.
Dessa forma, a questão devolvida a esta Turma Julgadora
pelo expediente da Presidência da Seção de Direito Público desta E. Corte de
fls. 236/238 cinge-se à incidência do art. 1oF da Lei no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09, para o cálculo dos consectários legais.
Nesse contexto, ficou delimitado à eventual readequação tão
somente o capítulo do v. acórdão relacionado à correção monetária e aos
juros de mora, que foram readequados em observância tanto à tese no 905,
fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, como também à tese no 810 do
Supremo Tribunal Federal.
Ao elaborar a readequação do julgado por determinação da
E. Presidência da Seção de Direito Público desta E. Corte, o v. acórdão deve-
se restringir a análise dos parâmetros fixados na determinação, sendo defeso
analisar matérias estranhas, mesmo que reconhecida a repercussão geral
correspondente.
Assim, o v. acórdão ora embargado não apresentou
vícios, tendo em vista que apreciou a matéria devolvida a esta Turma
Julgadora, na forma disciplinada pelo atual art. 1.040, inciso II do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010071-31.2013.8.26.0053/50000 -Voto no
4
CPC/2015.
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os
vícios enumerados no art. 1023 e seguintes do Código de Processo Civil de
2015, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.
Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar
o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1023 do CPC/2015,
que demandam a presença de erro, obscuridade, contradição, omissão no
julgado.
Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora